Tribunal: STF
Processo: AI 455397
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. No período em que vigia a Lei n° 8.950/94,
   as peças trasladadas deviam vir, no instrumento, devidamente
   autenticadas, em observância à norma do artigo 384 do Código de
   Processo Civil.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de
   constar do agravo de instrumento, interposto com a finalidade de
   imprimir trânsito ao extraordinário, a certidão de intimação do
   acórdão recorrido, forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º
   do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento
   da medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.